Tribunal: TJMT
Processo: 1007807-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007807-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ATENCE MAGOGA - CPF: 065.593.318-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - CPF: 293.280.801-00 (ADVOGADO), ARAMAQ COMERCIAL DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 06.901.622/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS BEDUTTI - CPF: 005.451.368-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LYDIA RIBEIRO CHIOZZINI BEDUTTI - CPF: 088.101.938-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Penhora De Imóvel. Alegação De Bem De Família. Documentos Novos. Impossibilidade De Formação De Coisa Julgada Material. Reconhecimento Da Impenhorabilidade.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial penhorado na Execução de Título Extrajudicial, sob o argumento de que a questão já havia sido decidida anteriormente. A Agravante sustenta que os elementos novos são capazes de comprovar que o bem é utilizado como residência de sua família e constitui o único imóvel da entidade familiar.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a rediscussão da impenhorabilidade de imóvel, já apreciada anteriormente, diante de novos documentos que alteram substancialmente o contexto fático.

III.
Razões De Decidir

3. A decisão que reconhece a impenhorabilidade de determinado bem de família sujeita-se à cláusula ‘rebus sic stantibus', logo, alterada a situação fática que embasou a decisão, nada impede a modificação posterior do 'decisum'” (REsp n. 1.404.494/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

4. A juntada de novos documentos comprobatórios da residência habitual e da inexistência de outros bens pela entidade familiar caracteriza alteração substancial do estado de fato que embasou a decisão anterior que havia afastada a impenhorabilidade do bem.

5. Demonstrada a condição de bem de família do imóvel penhorado, impõe-se o reconhecimento da sua impenhorabilidade, nos termos do art. 1º da Lei n. 8.009/1990.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Decisões sobre impenhorabilidade de bem de família submetem-se à cláusula “
rebus sic stantibus
”, sendo legítima sua revisão diante de novas circunstâncias fáticas relevantes.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.404.494/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007807-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rita de Cassia Atence Magoga
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0019803-82.2008.8.11.0041
proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, deixou de acolher o pedido de impenhorabilidade do imóvel matriculado n. 72.085, do CRI do 2º Ofício desta Capital.

A Agravante sustenta que o imóvel constitui bem de família, utilizado para sua moradia com o esposo e filhos, sendo, portanto, impenhorável.

Requer o provimento do Recurso e a desconstituição da penhora sobre o imóvel.

Não houve pedido liminar (Id. 274663397).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta (Id. 281099381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rita de Cassia Atence Magoga
em virtude da decisão que, na Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
Banco do Brasil S.A..

A Execução teve início em 18/08/2008, e foi promovida em desfavor de Armaq Comercial de Peças e Implementos Ltda., Marcos Magoga, Rita de Cássia Atence Magoga, José Carlos Bedutti e Maria Lydia Ribeiro Chiozzini Bedutti, lastreada em Cédula de Crédito Comercial n. 40/00103-2, celebrada em 13/05/2005.

Em 28/08/2014, foi promovida a citação pessoal, por Oficial de Justiça, da Agravante Rita de Cássia Atence Magoga.

Quanto aos demais Executados, diante da frustração das diligências para localização, a citação foi determinada por Edital.

O Agravado requereu a penhora dos direitos que os Executados Marcos Magoga e sua esposa Rita de Cássia Atence Magoga (Agravante) detém sobre o imóvel de matrícula n. 72.085, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Inicialmente, a Juíza singular indeferiu a constrição e reconheceu a impenhorabilidade por se tratar do único bem da entidade familiar. Todavia, a decisão foi reformada pelo Tribunal, em 10/09/2024, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015928-54.2024.8.11.0000,
sob o argumento de que não havia provas suficientes de que o imóvel caracterizava-se como bem de família.

Ciente, a Agravante, agora representada por advogado constituído, requereu e reconhecimento da impenhorabilidade e instruiu o pedido com novos documentos.

O pedido foi indeferido, uma vez que a questão já teria sido decidida.

Inconformada, a Agravante insiste na tese de impenhorabilidade do imóvel, uma vez que constitui único bem de família, utilizado para sua moradia com o esposo e filhos.

Alega que, por ocasião da decisão anterior, o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade foi apresentado pela Defensoria Pública, como Curador Especial, sem a devida instrução documental que agora acompanha o Recurso, motivo pelo qual não poderia incidir a preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública.

De fato, é incontroverso que a questão da impenhorabilidade do bem foi objeto de análise em momento anterior, o que, em tese, poderia indicar a formação de coisa julgada. Contudo, aquele Acórdão não tem o condão de gerar coisa julgada material irreversível neste contexto, pois as circunstâncias fáticas que fundamentam o pedido foram substancialmente alteradas.

Naquela oportunidade, a decisão de mérito foi proferida com base em elementos genéricos, sem suporte documental concreto que permitisse atestar a natureza do imóvel como bem de família. Não havia comprovação de que se tratava do único imóvel da entidade familiar, tampouco de que era utilizado como residência habitual da Agravante e seus familiares. Essa falta de provas decorreu, inclusive, das limitações da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial.

Agora, contudo, a Agravante apresenta elementos probatórios novos, que comprovam que o imóvel tem destinação exclusivamente residencial e é o único bem da entidade familiar. Os comprovantes de endereço e de consumo, datados desde o ano de 2020, reforçam a alegação de que o imóvel é efetivamente utilizado como moradia contínua da família.

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
“a decisão que reconhece a impenhorabilidade de determinado bem de família sujeita-se à cláusula ‘rebus sic stantibus', logo, alterada a situação fática que embasou a decisão, nada impede a modificação posterior do 'decisum'”
(REsp n. 1.404.494/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

Diante desse novo conjunto fático-probatório, não é possível reconhecer a preclusão ou coisa julgada material. O que se tem, na verdade, é a reapreciação de uma matéria de ordem pública, com base nas provas novas, que autorizam a modificação da conclusão anteriormente adotada.

Assim, comprovado que o imóvel é de propriedade da Agravante, que nele reside com sua família, e que não tem outro bem imóvel, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do artigo 1º da Lei n. 8.009/1990, que veda a constrição de bem destinado à residência da entidade familiar.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
reconheço a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 72.085, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, e determino o levantamento da penhora incidente sobre o bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025